Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DESPACHO Ante a devolução do AR sem cumprimento, à recorrente para que promova a intimação da agravada no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília/DF, 1o outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403